Tribunal: TJPA
Processo: 0804997-76.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804997-76.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUAN SOUSA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal
nº: 0804997-76.2021.8.14.0006

Origem: Comarca de Ananindeua/PA
Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: LUAN SOUSA DA CRUZ

Procurador de Justiça: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

Relatora: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

Revisor: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). REVISTA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA MERCANCIA. CONDUTA CONFIGURADORA DE USO PESSOAL. ATIPICIDADE RECONHECIDA PELO STF (RE 635.659/SP – TEMA 506). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
absolveu sumariamente Luan Sousa da Cruz
, com base no art. 397, III, do CPP, pela
imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006)
, diante da ausência de justa causa para a ação penal e da
atipicidade da conduta
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Legalidade da revista pessoal realizada por policiais com base em “atitude suspeita”;
(ii) Validade das provas obtidas a partir dessa abordagem;
(iii) Existência ou não de indícios suficientes de tráfico de drogas;
(iv) Aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 506 da repercussão geral (RE 635.659/SP), que reconheceu a
atipicidade penal do porte de pequena quantidade de maconha para uso próprio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Busca pessoal sem justa causa
— A abordagem foi fundada exclusivamente em alegações genéricas de “atitude suspeita”,
sem qualquer elemento concreto ou indício objetivo
, violando o art. 244 do CPP e os princípios constitucionais da
intimidade, presunção de inocência e legalidade
.

Prova ilícita
— A droga apreendida foi resultado de busca pessoal realizada
sem justa causa
, tornando-se prova ilícita por derivação, nos termos do art. 157 do CPP e art. 5º, LVI, da CF/88.

Inexistência de elementos indicativos de tráfico
— A
quantidade de entorpecente (20g de maconha)
,
ausência de balança de precisão, dinheiro trocado, embalagens ou registros contábeis
, aliados à
primariedade e bons antecedentes
do réu, afastam a tipificação do crime de tráfico.

Tese do STF (Tema 506)
— O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506),
reconheceu a atipicidade penal do porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal
, firmando o entendimento de que a conduta configura
mero ilícito administrativo
, sujeito à atuação dos
Juizados Especiais Criminais
.

Dupla causa impeditiva da ação penal
— Ainda que se admitisse a validade da prova, a conduta,
à luz do entendimento consolidado pelas Cortes Superiores
, não configura crime, sendo inviável a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal sem justa causa, baseada exclusivamente em “atitude suspeita”, gera prova ilícita por afronta ao art. 244 do CPP e art. 5º, LVI, da CF;

A ausência de elementos caracterizadores da mercancia (quantidade, circunstâncias, instrumentos do tráfico) impede a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas;

O porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal não configura crime, conforme tese firmada no julgamento do
RE 635.659/SP (Tema 506 - STF)
.

Dispositivos citados:

Constituição Federal
: art. 5º, LVI

Código de Processo Penal
: arts. 157, 244, 397, III

Lei nº 11.343/2006
: arts. 28, 33, 55

Jurisprudência
:

STF – RE 635.659/SP (Tema 506), Pleno, julgado em 26/06/2024

STJ – RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz

STJ – AgRg no REsp 2.121.548/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior

A C O R D Ã O

Vistos, relatad
os e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal
nº: 0804997-76.2021.8.14.0006

Origem: Comarca de Ananindeua/PA
Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: LUAN SOUSA DA CRUZ

Procurador de Justiça: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

Relatora: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

Revisor: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________________

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual, ao acolher a tese defensiva veiculada em resposta à acusação, absolveu sumariamente o réu
LUAN SOUSA DA CRUZ
da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

A defesa técnica do acusado, nos termos do art. 55 da Lei de Drogas, pugnou desde logo pela desclassificação da conduta imputada para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da mesma lei.

O juízo de origem acolheu tal argumentação, entendendo ausentes os elementos caracterizadores da mercancia, absolvendo sumariamente o réu (ID 23198662).

Irresignada, a acusação apelou, sustentando a nulidade da sentença absolutória e requerendo o prosseguimento regular do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento até a prolação de sentença de mérito (ID 23198665).

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial, pugnando pela manutenção da sentença absolutória (ID 23198669).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A irresignação não merece prosperar.

De início, verifico que a sentença de absolvição sumária foi corretamente fundamentada na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da ilicitude das provas colhidas e da ausência de elementos suficientes a indicar o cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Conforme bem enfatizou o juízo de origem, a
revista pessoal realizada pelos agentes policiais careceu de justa causa
, pois se baseou apenas em percepções subjetivas e genéricas de “
atitude suspeita”
atribuídas ao acusado, sem qualquer descrição concreta ou indício objetivo que justificasse a medida invasiva. Tal prática, além de violar o
art. 244 do Código de Processo Penal
, configura afronta direta aos princípios da
dignidade da pessoa humana, da intimidade e da presunção de inocência
.

Nesse contexto, a prova obtida a partir da revista considerada ilegal é, por consequência,
prova ilícita
, devendo ser desentranhada dos autos, conforme preveem o
art. 5º, LVI, da Constituição Federal
e o
art. 157 do CPP
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial
só é válida quando amparada em fundada suspeita
, baseada em elementos concretos e objetivos, não bastando meras intuições ou impressões subjetivas dos agentes de segurança. É dizer, a simples alegação de “
atitude suspeita
” é insuficiente para legitimar a invasão da esfera de privacidade do cidadão
(
STJ – RHC 158.580/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022.

No caso em exame, não há qualquer elemento concreto a indicar que o apelado estivesse em atividade de traficância. A apreensão de 70 (setenta) pequenas porções de maconha, totalizando apro
x
imademente
20 (vinte) gramas
da substância entorpecente vulgarmente conhecida como
"maconha"
, desacompanhadas de dinheiro, armas, balança de precisão, anotações de contabilidade, embalagens ou qualquer outro instrumento comumente vinculado à mercancia ilícita, somada à
primariedade
e aos
bons antecedentes
do acusado, reforça a conclusão de que se tratava de
uso próprio
, e não de tráfico.

O próprio artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 orienta que, para distinguir o tráfico do porte para consumo, devem ser observadas “
a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
”. Nenhum desses elementos, no caso concreto, autoriza a conclusão de que o entorpecente era destinado à comercialização.

Ademais, a sentença absolvitória encontra
reforço nos recentes entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
, que vêm
reinterpretando o art. 28 da Lei de Drogas
, à luz do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506 da repercussão geral)
, concluído em
26 de junho de 2024
, no qual a Suprema Corte reconheceu que
o porte de drogas para uso pessoal não configura crime
, mas ilícito de natureza
administrativa
, a ser apurado no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

Nesse sentido, o STF firmou a tese de que "
o
porte de maconha para uso pessoal, em pequenas quantidades, caracteriza conduta atípica sob o prisma penal, devendo eventual responsabilização limitar-se à esfera administrativa
.”
(
RE 635.659/SP, Plenário, julgado em 26/06/2024
).

Em harmonia com esse entendimento, o STJ, ao julgar o
AgRg no REsp nº 2.121.548/PR
, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior
(Sexta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 15/08/2024), decidiu que
“
em observância às teses fixadas no julgamento do RE 635.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta de portar pequena quantidade de droga para consumo próprio, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para a apuração do ilícito administrativo
.”

No caso sub examine, ainda que se cogitassse de prosseguir com a ação penal, esta seguramente estaria fadada ao insucesso, isso porque a quantidade apreendida não é expressiva, conforme laudo toxicológico provisório, sem falar na ausência de qualquer indício de comercialização, conduzindo, pois, à conclusão de que se
trata de hipótese de uso pessoal de entorpecente
, incidindo, portanto, o entendimento firmado pelo STF e pelo STJ, o que torna
inviável a reforma da sentença absolutória
.

Em outras palavras, considerando o reconhecimento da
ilicitude das provas
e da
atipicidade da conduta,
constato a
e
x
istência

dupla barreira à pretensão recursal
: de um lado, as provas não podem ser valoradas por derivarem de ato ilegal (busca pessoal sem justa causa); de outro, mesmo que consideradas válidas, o fato descrito não constitui crime, em razão da orientação firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, a sentença de absolvição sumária mostra-se
plenamente amparada na Constituição, na legislação infraconstitucional e na mais atual jurisprudência das Cortes Superiores
, razão pela qual deve ser
integralmente mantida
.

Posto isso, conheço e
nego provimento à apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/04/2026